Tribunal: STF
Processo: Rcl 36731
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Itapetininga, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0010872-21.2014.5.15.0041.
    Na petição inicial, o reclamante alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 
    Sustenta violação ao decidido no julgamento da ADC 16 e no RE-RG 760.931/DF, pois foi condenado subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.
    Requer a concessão de liminar para suspender a tramitação do referido processo. Por fim, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, na parte em que condenou subsidiariamente o município reclamante.
    Deferi a liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. (eDOC 12).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 22).
    Citada por edital, a beneficiária Rosângela Cardoso não apresentou contestação (eDOC 29).
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Inicialmente registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011.
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado:
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
    O Plenário desta Corte, ao julgar o mérito do citado paradigma, deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
    No presente caso, verifico que a TRT da 15ª Região não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho:
    “Ademais, arguindo o Ente Público a submissão ao processo licitatório pode até restar afastada a tese de culpa ‘in eligendo’, contudo, não exclui a sua culpa ‘in vigilando’. 
    O artigo 71, da Lei n. 8.666/93, também não isenta a responsabilidade do Município reclamado, já que o disposto em seu parágrafo 1º, deve ser aplicado em consonância com o artigo 67, que estabelece a obrigatoriedade do licitante público contratante fiscalizar a execução do contrato, o que implica igualmente na ‘[...] fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora [...]’, no dizer da citada Súmula n. 331, V, o que não se deu no presente caso, de modo evidente, já que se tratou de verbas em razão da jornada laboral usufruída pelo próprio Município reclamado e houve condenação do prestador nas verbas reconhecidas pela r. sentença recorrida. 
    Some-se a isto que o Município reclamado não logrou demonstrar que o cumprimento do contrato foi acompanhado por servidor especialmente nomeado para isso, exigência do mesmo artigo 67. 
    No caso em comento ademais, a responsabilidade do Município decorre do próprio instrumental contratual celebrado, cláusula quarta, inciso VIII: 
    ‘(...) assumir a responsabilidade da quitação final de quaisquer débitos oriundos deste convênio, referente a fornecedores, prestadores de serviços, salários e encargos, que porventura venham a serem cobrados do INSTITUTO’ - negritou-se o original. 
    Também é certo que o tomador responde apenas subsidiariamente, mas inexiste restrição ao alcance dessa responsabilidade subsidiária, nela estando compreendida toda verba e obrigação decorrente da condenação inadimplida pelo efetivo empregador. Excetuam-se apenas aquelas obrigações de natureza personalíssima, ou seja, aquelas que somente podem ser feitas pelo próprio devedor, sob pena de perda da sua substância, sendo que de tais obrigações não trata a condenação subsidiária havida no presente feito. Nesse sentido é o item VI, acrescentado à Súmula n. 331 do C. TST, a seguir transcrito: (...)
    Assim, plenamente possível imputar ao responsável subsidiário, ora recorrente, a obrigação de pagar todas as verbas trabalhistas deferidas e não apenas os salários stricto sensu, porquanto pagamento é obrigação que não tem caráter personalíssimo, pois, em regra, qualquer um pode fazê-lo sem acarretar perda alguma na sua substância ou ofensa ao direito do credor. 
    Importante dizer que não se exige a fiscalização do empregado, mas a fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista pela empresa contratada, o que não ocorreu nos presentes autos. 
    Assim, nada obstante a formalização de convênio, resta patente que o Município reclamado se beneficiou dos serviços prestados pela reclamante, mediante repasses financeiros ao primeiro reclamado. 
    Ademais, o próprio convênio celebrado entre as rés/reclamadas já previa a responsabilidade da Municipalidade pelos salários e encargos cobrados da primeira reclamada, assim, alternativa outra não resta senão manter a condenação da segunda reclamada, subsidiariamente, pelas verbas deferidas. 
    Destarte, não merece ser provido o apelo do segundo reclamado, uma vez que a municipalidade foi, incontestavelmente, beneficiária direta da força de trabalho da obreira.” (eDOC 6, p. 58-59)
    Assim, entendo que o Tribunal reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. (art. 21, § 1º, do RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente